Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ORAIS COLIGIDAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS QUALIFICADORAS. PRESUNÇÃO DE FAVORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO POSITIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DO STJ. UM SEXTO. VIÁVEL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. METADE. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelos crimes de furto qualificado e tentado quando alicerçada em provas firmes e seguras, contando com sua confissão judicial, a qual foi corroborada pelos demais elementos probatórios acostados aos autos.
2. Inviável a fixação da pena no patamar mínimo legal diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu.
3. Em relação às circunstâncias do crime, conforme entendimentos já esposados por este Tribunal de Justiça, havendo concurso de qualificadoras, como ocorreu no caso, já que o crime de furto foi praticado mediante rompimento e em concurso de agentes (artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código Penal), possível considerar uma delas para qualificar o delito e as outras para agravar a pena na primeira etapa
4. Não existe no vigente sistema jurídico penal valoração positiva das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Isso porque, são presumivelmente favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais, somente podendo o Julgador realizar a valoração negativa de quaisquer delas mediante prova robusta e inconteste apta a ilidir citada presunção.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. A quantidade de pena de multa mostrou-se proporcional com a pena corporal aplicada.
7. Adequada e proporcional a redução da pena em 1/2 (metade), pela causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), uma vez que a interrupção dos atos executórios se deu na fase intermediária.
8. Recurso desprovido.